Tribunal: TJMT
Processo: 1015689-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015689-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISELLE PRIMA GALVAO - CPF: 027.162.601-17 (RECORRENTE), GISELLE PRIMA GALVAO - CPF: 027.162.601-17 (ADVOGADO), GILVAN GALVAO DA SILVA - CPF: 345.982.511-15 (RECORRENTE), ELENICE PRIMA DE SOUSA - CPF: 442.192.021-53 (RECORRENTE), GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 046.174.071-03 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – RESERVA NÃO LOCALIZADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – RESERVA NÃO LOCALIZADA – IMPEDIMENTO DE HOSPEDAGEM – ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO HOTEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CADEIA DE CONSUMO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A não efetivação da reserva de hotel dos consumidores, o que impediu a hospedagem contratada, representa falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Em se tratando de relação contratual, os juros fluem da citação e a correção monetária a partir do provimento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00 – para cada autor) em razão de falha na prestação do serviço consistente em não localização da reserva de hotel contratada, impedindo que os promoventes se hospedassem no hotel escolhido, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GISELLE PRIMA GALVÃO, GILVAN GALVÃO DA SILVA, ELENICE PRIMA DE SOUSA, GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA em desfavor de SUBMARINO VIAGENS LTDA para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada Reclamante, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que é uma plataforma de intermediação, de modo que o consumidor contratou direto com o hotel. Alegou ausência de ato ilícito na medida em que apenas prestou o serviço de intermediação e aproximação entre rede hoteleira e consumidor, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual mau serviço prestado pelo hotel, não havendo nexo causal.

Sustentou ausência de dano moral e que o valor da indenização fixada é excessivo, pois ao todo terá que pagar R$ 12.000,00. Alegou que os juros e correção monetária devem ser fixados da data do arbitramento.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Os promoventes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de falha na prestação do serviço, uma vez que os promoventes adquiriram, com antecedência, uma reserva no hotel MIDPOINTE HOTEL AT INTERNATIONAL DRIVE, em Orlando nos Estados Unidos, entre os dias 11.02.2020 a 20.02.2020, no valor total de R$ 10.748,80, sendo que após longas horas de viagem, ao chegarem no hotel foram surpreendidos com a afirmação de que inexistia a referida reserva.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando a comprovação de tais fatos, assim como justificando o dano moral sofrido por descobrirem, em país estrangeiro, a inexistência de reserva, gerando todo o imbróglio, com necessidade de pagamento de uma diária até resolver o problema da ausência de reserva mais de 24 horas depois ao ingresso no hotel, momento em que os hospedes já estavam na rua com as malas, conforme trecho da sentença que cito:

No presente caso, verifica-se que, de fato, os Reclamantes eram beneficiários do pacote de hospedagem vendido pela parte Reclamada (consoante voucher de id. 31062895), bem como não havia nenhuma irregularidade no que tange ao pagamento ou demais atos que competiam aos consumidores.

Nesse sentido, a própria emissão de voucher pelo site reclamado, com a autorização do uso dos serviços de hospedagem adquiridos, demonstram a regularidade do procedimento, não havendo vícios que obstassem uso acomodação hoteleira.

A Reclamada, em defesa, alega a ilegitimidade embora seus nomes constem expressamente no contrato (voucher), narrando não haver responsabilidade pelo ocorrido, a imputando à terceiros, e refutando as demais teses da inicial.

Entretanto, conforme os diálogos juntados na própria inicial (id. 31062896), houve falha interna por parte da Reclamada, assim, fazendo com que os consumidores suportassem patente prejuízo na tão desejada viagem, permanecendo por horas sem poder se acomodar nos moldes contratados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

A inexistência de reserva ou, ao menos, a falha administrativa na sua localização é fato comprovado, pois os consumidores foram barrados durante a tentativa de hospedagem por não haver reservas em seus nomes. Igualmente, comprovaram que após várias tentativas de contato, tiveram que pagar uma diária no intuito de passar o dia e tentar resolver o problema junto à promovida. O problema somente fora resolvido, mais de 24 horas depois do ingresso, quando os promoventes já estavam com as malas prontas para deixarem o hotel.

Em que pese a parte Recorrente entender que não possui qualquer responsabilidade pelo evento, atribuindo culpa ao Hotel e justificando que se trata de mera plataforma que intermedia, que aproxima consumidor e rede hoteleira, tal justificativa não prevalece, pois a responsabilidade é objetiva e solidária.

Sem razão a parte promovida, pois é a plataforma que aproximou ambas as partes, consumidor e hotel, de modo que integra a cadeia de consumo, pois lucra com tal atividade. Aliás, foi a responsável por fazer a reserva não localizada.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A não efetivação da reserva de hotel dos consumidores, o que impediu a hospedagem contratada, representa falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Em relação à insurgência quanto aos marcos iniciais dos juros e correção monetária, não há reparo a fazer, pois em se tratando de relação contratual, os juros fluem da citação e a correção monetária a partir do provimento.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021